Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003439-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1003439-19.2023.8.11.0000

embargante:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES.

embargada:
ADRIANO SALES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – TEMA 676 DO STJ – PARCELAMENTO OCORRIDO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
(
Id
181555169
),
contra o acordão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no 1003439-19.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – TEMA 676 DO STJ – PARCELAMENTO OCORRIDO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do tema 676 do STJ, não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

É possível o parcelamento das custas, conforme previsão do CPC.

O princípio da instrumentalidade busca evitar que os atos processuais válidos já praticados sejam “perdidos”.

É necessário observar a primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção do feito sem a análise meritória.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (Id. 180330159)

Alega o embargante em suas razões, que “
o acórdão embargado omitiu a regra do art. 100, § único do CPC face a má-fé incontroversa do Agravado ao simular o estado de hipossuficiência de ser sustentado pelo filho, omitindo que o seu filho é na verdade “um laranja” seu, já que em 13/06/2017 cedeu integralmente suas quotas na empresa ADUMAT – donde o filho Alex 1ra a renda para “sustentar” o Agravado – e desde então é “sustentado” pelo filho, u]lizando desse subterfúgio para violar a coisa julgada com a decisão agravada deferindo-lhe a jus1ça gratuita que só foi revogada pela tutela de urgência recursal deferida pela Ínclita Relator em 28/02/2023 na decisão id 159504688. 28/02/2023 na decisão id 159504688.”

Assim, pugna para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas.

Sem contrarrazões, uma vez que se trata de feito de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023